Tribunal: STF
Processo: ARE 1367010
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILDIDE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AJG POSTULADA E DEFERIDA APÓS A SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO. INOCORRÊNCIA.



    A concessão da gratuidade judiciária, se deferida no curso do processo, tem efeito ex nunc, ou seja, não tem efeito retroativo. Decisão agravada mantida.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (pág. 6 do documento eletrônico 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LXXIV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O entendimento desta Corte é no sentido de que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça só produz efeitos futuros, ou seja, não gera efeitos retroativos. Nessa linha, colaciono ementas de julgados deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2018. APELO EXTREMO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 



    2. O pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.088.415-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.



    II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.011.823-AgR/RJ, de minha relatoria – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator